Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA – ASSEFAZ. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do Regulamento do plano de assistência à saúde celebrado entre as partes, o inadimplemento das mensalidades não gera uma rescisão automática do contrato, nem excluiu a obrigação da beneficiária ao pagamento do débito existente.
2. Diante da ciência do inadimplemento de mensalidades, cabe ao beneficiário do plano de saúde o pagamento débito existente e a formalização por escrito da rescisão contratual, de modo a se eximir da responsabilidade pactuada.
3. No caso dos autos, não houve a demonstração por parte da ré/apelante de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido.
4. Recurso conhecido e improvido.